Tribunal: TCU
Processo: 030.132/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo CNPq, tendo como responsável o Senhor Paulo Fabrício Palhavan Ferreira, pelo descumprimento de compromissos assumidos por ocasião da concessão de auxílio a projeto de pesquisa com o título "Reformador De Bioetanol Para Produção Industrial Descentralizada De Hidrogênio".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor do Sr. Paulo Fabrício Palhavan Ferreira, em decorrência da não apresentação do relatório técnico final, bem como da não avaliação dos bolsistas vinculados, relativamente ao Termo de Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto no Projeto "Reformador de Bioetanol para produção industrial descentralizada de hidrogênio"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Paulo Fabrício Palhavan Ferreira, a teor do disposto no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Fabrício Palhavan Ferreira, condenando-o ao pagamento das quantias especificadas a seguir, acrescida dos encargos legais devidos, a partir das datas indicadas, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do CNPq; Data da Ordem Bancária Valor Original (R$) Bolsista 5/6/2013 4.500,00 Sr. André Luis Furlan 2/7/2013 4.500,00 2/8/2013 4.500,00 3/9/2013 4.500,00 2/10/2013 4.500,00 1/11/2013 4.500,00 4/12/2013 4.500,00 3/1/2014 4.500,00 6/2/2014 4.500,00 7/3/2014 4.500,00 2/4/2014 4.500,00 5/5/2014 4.500,00 3/6/2014 4.500,00 2/7/2014 4.500,00 1/8/2014 4.500,00 3/9/2014 4.500,00 1/10/2014 4.500,00 5/11/2014 4.500,00 3/12/2014 4.500,00 31/12/2014 4.500,00 4/2/2015 4.500,00 5/3/2015 4.500,00 1/4/2015 4.500,00 5/5/2015 4.500,00 5/6/2013 4.500,00 Sr. Cristiano da Silva Pinto 2/7/2013 4.500,00 2/8/2013 4.500,00 3/9/2013 4.500,00 2/10/2013 4.500,00 1/11/2013 4.500,00 4/12/2013 4.500,00 3/1/2014 4.500,00 6/2/2014 4.500,00 7/3/2014 4.500,00 2/4/2014 4.500,00 5/5/2014 4.500,00 3/6/2014 4.500,00 2/7/2014 4.500,00 1/8/2014 4.500,00 3/9/2014 4.500,00 1/10/2014 4.500,00 5/11/2014 4.500,00 3/12/2014 4.500,00 31/12/2014 4.500,00 4/2/2015 4.500,00 5/3/2015 4.500,00 1/4/2015 4.500,00 5/0/2015 4.500,00 5/6/2013 5.000,00 Sr. Daniel Gabriel Lopes 2/7/2013 5.000,00 2/8/2013 5.000,00 3/9/2013 5.000,00 2/10/2013 5.000,00 1/11/2013 5.000,00 4/12/2013 5.000,00 3/1/2014 5.000,00 6/2/2014 5.000,00 7/3/2014 5.000,00 2/4/2014 5.000,00 5/5/2014 5.000,00 2/7/2014 5.000,00 Sr. João Carlos Camargo 1/8/2014 5.000,00 3/9/2014 5.000,00 1/10/2014 5.000,00 5/11/2014 5.000,00 3/12/2014 5.000,00 31/12/2014 5.000,00 4/2/2015 5.000,00 5/3/2015 5.000,00 1/4/2015 5.000,00 5/5/2015 5.000,00 2/6/2015 5.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso requerido, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamentam: 9.5.1. ao responsável e ao CNPq; 9.5.2. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.